Tribunal: TJES
Processo: 5018388-24.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família (Voluntário)
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018388-24.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KAFE ES COMERCIO EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA

APELADO: GEIZIANE DE CASSIA ANTONIOLLI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL ANTERIOR À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE FRAUDE. PROPRIEDADE LEGÍTIMA DO EMBARGANTE. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente os embargos de terceiro e cancelou a penhora sobre o imóvel adquirido pela embargante. A apelante alega que o imóvel ainda teria vínculo com o executado, e que a venda seria fraude à execução, pois o executado e a embargante continuaram a conviver em união estável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a alienação do imóvel, realizada em 2001 e averbada em 2003, anterior à execução, caracteriza fraude à execução, além da regularidade da posse e propriedade da embargante sobre o imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não houve demonstração de que a embargante atuou de má-fé ao adquirir o imóvel, que foi devidamente registrado em seu nome antes da execução. Eventual convivência entre a embargante e o executado não caracteriza fraude.

4. A ausência de atualização cadastral perante a prefeitura não é suficiente para afastar o direito de propriedade da Embargante, que está devidamente comprovado por outros meios, conforme certidão de ônus reais e documentos fiscais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "Não há fraude à execução quando a alienação do bem ocorreu antes da execução, sem comprovação de má-fé do adquirente, e a propriedade está regularmente registrada."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 674 a 681.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5018388-24.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KAFE ES COMERCIO EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA

Advogado do(a) APELANTE: ADRIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA - RJ120515-A
APELADO: GEIZIANE DE CASSIA ANTONIOLLI

Advogado do(a) APELADO: WESLEY MARGOTTO COSTA - ES10736-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha nos autos dos Embargos de Terceiro opostos pela ora apelada que julgou procedente o pedido para cancelar a indisponibilidade do imóvel penhorado.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese:
a)
que entrou em contradição a embargante ao afirmar que não tinha mais vínculo com o executado, mas houve citação no endereço do imóvel;
b)
que apesar da venda realizada em 2001 e averbada em 2003, o executado continuou em união estável com a embargante, tendo se tratado de notória fraude às execuções.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a enfrentar-lhe.

Acerca da impugnação, formulada pela apelada em sede de contrarrazões, à gratuidade de justiça conferida pelo magistrado sentenciante à recorrente, verifico não ter vindo acompanhada de prova acerca da capacidade financeira da recorrente de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu funcionamento. Portanto, não merece acolhida.

Quanto à questão de fundo, de plano destaco não assistir razão ao recorrente.

Consoante sabido, os embargos de terceiro permitem àquele que não é parte de um processo defender os seus direitos quando estes são afetados por um ato judicial, principalmente para desfazer a constrição de bens ou direitos que o afetem, e tem disciplina nos artigos 674 a 681 do Código de Processo Civil.

No caso, emerge do caderno processual eletrônico prova suficiente de que a parte embargante, ora apelada, adquiriu o imóvel do Executado por meio de escritura pública em 2003, conforme certidão de ônus e documentos de IPTU, nos quais ela aparece como responsável, data muito anterior à Execução em questão.

Apesar de o nome do ex-companheiro ainda constar no espelho cadastral do imóvel, perante o Município de Vitória, tal fato não permite concluir que ele é o proprietário. Mesmo por que, isso se explica por ele ter ter sido proprietário do imóvel anteriormente, e não ter havido solicitação de transferência junto à prefeitura, o que não afeta o direito de propriedade da embargante, devidamente comprovado por outros meios.

Além disso, os fatos apontados pelo recorrente quanto a possível continuidade da relação do Executado com a Embargante, que possuem filhos em comum, e o fato de ter sido ele encontrado no imóvel por oficiais de justiça, não se mostra suficiente para caracterizá-lo como proprietário a autorizar a constrição pretendida.

No mesmo sentido, “mutatis mutandis”:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. POSSE ADQUIRIDA MEDIANTE CESSÃO DE DIREITOS. AQUISIÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. SÚMULA 375/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 303/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 375, "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". E mais, nos termos da tese firmada pela Corte Especial do STJ, em sede de julgamento de recurso especial repetitivo, "inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência" ( REsp 956.943/PR, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 1º/12/2014). 2. No caso dos autos, inexiste registro da penhora ou da existência da ação na matrícula do imóvel alienado, bem como não ficou comprovado que os agravados, terceiros adquirentes, tinham conhecimento da execução movida em desfavor do alienante, sendo, portanto, inviável o reconhecimento da fraude à execução. 3. Nos termos da Súmula 303/STJ, "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios." 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1877541 DF 2021/0113115-3, Data de Julgamento: 02/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NÃO LEVADA A REGISTRO – PENHORA – ALIENAÇÃO ANTERIOR AO PROCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO - RECURSO PROVIDO. 1. O pressuposto para o cabimento dos embargos de terceiro é a existência de constrição judicial que ofenda a posse ou a propriedade de um bem de pessoa que não seja parte no processo. 2. Alegou a Agravante ser a legítima proprietária e possuidora do bem imóvel penhorado no processo executivo, não sendo o contrato de compra e venda levado a registro em razão da insuficiência de recursos. 3. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 84 admitindo a “oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”. 4. A parte agravada juntou a cópia da certidão de admissão da execução, sendo possível verificar que o despacho/decisão que admitiu a execução foi proferido na data de 27/02/2019, com a posterior averbação na matrícula dos imóveis também no ano de 2019. Desse modo, no momento da celebração da promessa de compra e venda (08/12/2016) sequer havia demanda executiva em curso, não havendo que se falar em fraude à execução ou má-fé da parte adquirente. 5. Recurso provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004510-69.2023.8.08.0000, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Ficou demonstrado, assim, que a embargante possui a posse e a propriedade legítima do imóvel descrito na inicial, tendo-o adquirido de boa-fé de seu ex-companheiro, não sendo a ausência de transferência do registro junto à prefeitura um obstáculo ao reconhecimento de sua pretensão.

Por fim, destaco que o exercício do direito de recorrer não enseja por si só, configuração de

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro para 12% (doze por cento) os honorários devidos pelo recorrente aos advogados da recorrida, observada a gratuidade de justiça.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 18.11.2024 a 25.11.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.